Tribunal: TJMT
Processo: 1035235-93.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035235-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDERLI TEREZINHA FURTADO - CPF: 293.373.991-72 (RECORRENTE), JOICE DANHONI - CPF: 024.972.261-56 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1035235-93.2021.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

WANDERLI TEREZINHA FURTADO

Recorrido(s):

CLARO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LINHA PÓS PAGA – INADIMPLENCIA POR MAIS DE 90 DIAS – ILÍCITO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente aduz que teve a linha telefônica inativa em 07/2021, e que ao buscar informações, soube que sua linha foi cancelada sem notificação. Pagando o valor de R$ 94,48 para reativá-la.

A Reclamada argumenta em defesa que o bloqueio se deu em razão da inadimplência da Autora, que passou meses sem efetuar o pagamento das faturas.

Como bem pontuado na sentença, apesar da autora informar que sofreu bloqueio indevido, os extratos juntados em contestação, demonstram a inadimplência da Autora durante vários meses, o que gerou o cancelamento da linha, razão pela qual não há que se falar em falha na prestação de serviço.

O valor pago pela Autora de R$ 94,48, é referente à diversas faturas atrasadas, não havendo que se falar em restituição.

Apesar dos documentos juntados pelo Autor, entendo que não comprovou o pagamento regular de suas faturas, alegando apenas que não foi notificado antes do cancelamento da linha.

Ora, se por meses deixa de efetuar o pagamento das faturas, de forma consciente, ainda quer pleitear indenização por sua inadimplência?

Portanto, a improcedência da ação é a medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022